Tribunal: TJMT
Processo: 1011977-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011977-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAN ANFILOFEV FARIA - CPF: 054.866.691-19 (ADVOGADO), LUCAS SANTOS RODRIGUES - CPF: 458.402.728-50 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JHONATAN ANFILOFEV FARIA - CPF: 054.866.691-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GABRIEL BOANERGES NUNES DOS SANTOS - CPF: 047.091.721-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CELIO BARDELLA - CPF: 053.004.771-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO - 1.

NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE CONDUTA REPROVÁVEL
– NÃO CONHECIMENTO
–
MATÉRIAS QUE AFETAM A INSTRUÇÃO CRIMINAL –ENUNCIADO No. 42 TCCR/TJMT
–
2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – ASUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 06 TCCR/TJMT
3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

À míngua de fase processual destinada à produção de prova o
Habeas Corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento das teses de negativa de autoria ou de que a conduta do paciente não seria reprovável, porquanto exigem revolvimento de matéria fático-probatória (Enunciado no 46 TCCR/TJMT).

2.
Está adequadamente fundamentado o decreto preventivo para garantia da ordem pública, se o juízo
a quo
destacou a gravidade concreta do crime de Tráfico de drogas, contemplando a apreensão de 3 porções de maconha e 3 cartelas de LSD (droga altamente alucinógena), contendo 146 unidades, aliado ao fato de que o paciente é reincidente em crime do mesmo delito; tais circunstâncias são elementos de convicção suficientes para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do elevado risco efetivo de reiteração (Enunciado no 06 TCCR/TJMT).

3.

Se demonstrada, como no caso, a
periculosidade social do paciente, tal circunstância impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.

4.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
LUCAS SANTOS RODRIGUES,

preso no dia 30.11.2022
, pela suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Em linhas gerais, o impetrante defende que a
conduta
do paciente se amoldaria ao delito descrito no
art. 28, §2o da Lei Antidrogas
, porque ele assumiu ser proprietário das 3 porções de maconha (2,54g) apreendidas, pois destinadas ao consumo próprio e que inexistentes indícios de que o paciente estivesse praticando a traficância (
negativa de autoria
).

Aduz que,
os fundamentos
do decreto preventivo
são insuficientes
para a manutenção da prisão preventiva, porquanto
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP. Ressalta os
predicados pessoais
do paciente e que seriam aplicáveis medidas
cautelares mais brandas.

Diante disso, requereu,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva
, com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, aguarda
a confirmação da ordem
(ID 169639659).

Anexou documentos (ID 169639667 a 169639679).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 169901655).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 170679181).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (ID 172120153):

“
Habeas Corpus
: Tráfico de drogas – Busca-se restituição do
ius ambulandi
do beneficiário e, subsidiariamente, a substituição do cárcere cautelar pelas das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A análise das teses acerca da inexistência de indícios mínimos da mercancia de drogas por parte do suplicante e situação de mera posse de narcóticos para consumo próprio é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 - TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, vez que fora apreendido em poder do suplicante e do coacusado Gabriel, considerável quantidade de entorpecentes (03 porções de ‘maconha’ e 03 cartelas de LSD, contendo 146 unidades), circunstância essa, que, somado ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente possui condenação definitiva pela prática de crime da mesma natureza (PEP n. 2000015-61.2021.811.0051), evidenciam a propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, bem como a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social – Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade do increpado, e em face da sua contumácia delitiva - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante e risco concreto de reiteração delitiva, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Durante rondas ostensivas no município de Primavera do Leste-MT, policiais militares avistaram um veículo modelo
Prisma,
de cor preta, em que os ocupantes (3 ao total – o paciente -
Lucas Santos Rodrigues
,
Rafael Célio Bardella
e
Gabriel Boanerges Nunes dos Santos
) ao notarem a presença policial, demonstraram
certo nervosismo.

Durante a abordagem, os policiais constataram em desfavor do comparsa
Gabriel,
um mandado de prisão expedido pela comarca de Campo Verde-MT.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram no interior do veículo, 3 porções de substância análoga à maconha com o paciente que
assumiu
a propriedade do referido entorpecente.

Além disso, aprenderam uma carteira contendo documentos do comparsa
Gabriel
, com três cartelas de substância análoga à LSD (
dietilamida do ácido lisérgico
)
, contendo 146 unidades.

Esse cenário resultou na prisão em flagrante do paciente
Lucas
e de seus comparsas
Rafael
e
Gabriel,
no dia 30.11.2022

(ID 169639677 – fls.6/8).

O paciente e seus comparsas foram denunciados pela prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei de drogas, na forma do art. 29 do CP), em 29.12.2022 (ID 169639679 – fls. 26/28).

Passo à análise das teses arguidas.

1 – NEGATIVA DE AUTORIA E CONDUTA

Inicialmente, a alegação defensiva de
negativa de autoria
e de que a descrição típica narrada nos autos, não se trata de crime de tráfico de drogas, mas daquela descrita no §2o do art. 28 da Lei de drogas, é inviável em
sede mandamental.

Isso, porque, seria necessária uma análise profunda das provas o que é inviável neste momento prematuro dos autos, tanto, que
a
negativa de autoria ou qualquer outra tese invocando a inocência do paciente
, além
de questionamentos sobre eventual conduta típica
, desde já, registro tratarem-se de matérias que envolvem relevante análise fático-probatória vedadas neste procedimento sumaríssimo e afetas a eventual instrução criminal.

Não há como discutir a conduta supostamente praticada pelo paciente, porquanto necessária análise aprofundada das provas, situação tal qual inviável de apreciação em sede mandamental.

Ademais, a tese acerca de

negativa de autoria ou qualquer outra tese invocando a inocência do paciente
, registro tratarem-se de matérias que envolvem aprofundada análise fático-probatória vedadas neste procedimento sumaríssimo e afetas a eventual instrução criminal.

Sobre o tema:

“... O risco concreto de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do extenso e relevante histórico criminal do agente, é fator idôneo para justificar a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal”.

(N.U 1006821-59.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

E, também, deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, entendo que há sim suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque se extrai do feito que os agentes da polícia militar, durante rondas ostensivas, visualizaram o paciente e seus comparsas em um veículo que apresentaram nervosismo. Durante as diligências, os policiais apreenderam 3 porções de substância análoga à maconha e três cartelas de substância análoga à LSD, contendo 146 unidades.

Sendo assim, inviável acolher qualquer nulidade por ausência de conduta e/ou negativa de autoria.

Pelo exposto,
não conheço
da referida tese.

2. FUNDAMENTO DO DECRETO CAUTELAR

Durante a
audiência de custódia
em 02.12.2022, o Juízo indicado como coator, após homologar a prisão em flagrante do paciente
Lucas, a converteu em preventiva, para garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva
(ID 169639679 - Pág. 72/74).

No ponto, após evidenciar todas as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante, o magistrado singular ressaltou no decreto atacado, os suficientes indícios de autoria e materialidade, bem como os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, consignando a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente.

Aliás, destaco trecho da decisão em foco:

“... Ademais, a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram encontrados entorpecentes acondicionados e outros comprimidos de alucinógeno sugestionando que seriam destinados a venda, cujo potencial atingiria grande quantidade de pessoas.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista que Lucas Santos Rodrigues é contumaz na prática de crimes possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado pelo cometimento de crime idêntico (art. 33, caput LT) (SEEU 2000015-61.2021.811.0051)”.
sic (ID 169639679 – fl. 73).

Diante desse cenário e das substâncias entorpecentes apreendidas (3 porções de substância análoga à maconha (2,54g) e três cartelas de substância análoga à LSD, contabilizando 146 unidades), aliado às circunstâncias da prisão (porquanto apreendidos “
entorpecentes acondicionados e outros comprimidos de alucinógeno sugestionando que seriam destinados a venda, cujo potencial atingiria grande quantidade de pessoas”)
, revelam a
gravidade do fato criminoso
, o que é suficiente para amparar o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Para além disso, o magistrado singular destacou que o paciente ostenta Processo de Execução Penal de no.
2000015-61.2021.811.0051
,
em razão de condenação definitiva pelo mesmo crime na espécie,
o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva, para evitar a
reiteração criminosa
.

Nesse contexto, a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso.

Nesse sentido:

“... 3. A prisão cautelar do paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”. (N.U 1006327-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA
SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015) prevê que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“..Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que,
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

5. CONCLUSÃO

Feitas as considerações necessárias,
conheço parcialmente
o
writ
, e na parte conhecida,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023